Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-56.2023.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-56.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), LEONOR SALIES DE ALMEIDA - CPF: 045.985.981-15 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUIZ ALMEIDA SALIES - CPF: 141.566.101-44 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração devem ser rejeitados, não se prestando os aclaratórios como sucedâneo de recurso.

2
. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.,
em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela manejado, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã – MT, que
nos autos da Ação de Desapropriação n. 1000011-56.2023.8.11.0088, movida em desfavor dos embargados, extinguiu o feito por inadequação da via eleita (ID. 179807263).

Alega que o
decisum
embargado deixou de apreciar os argumentos elencados nas razões recursais
restringindo-se a, de modo genérico, indicar que a via eleita pela embargante seria inadequada porque se estaria diante de uma discussão contratual relacionada à intenção de compelir a parte adversa a proceder ao georreferenciamento da área para, então, conseguir registrar o título que detém (escritura pública), fato que não corresponde à realidade factual
.

Aduz que o acórdão embargado é omisso, uma vez que deixou de enfrentar
o argumento recursal de que o Juízo de primeiro grau considerou que o artigo 10-A do Decreto-lei 3.365/41 impediria a ação de desapropriação quando lavrado acordo hábil para registro, bem como a decisão colegiada em voga também não enfrentou o argumento disposto na apelação de que a sentença de primeiro grau agiu contra a autocomposição sabidamente incentivada pelo legislador e pelos próprios Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores no Brasil.

Ao término pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios (ID. 206594650).

Em resposta, os embargados afirmam que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, em razão de que estes são carentes de fundamentação adequada e eu o acórdão atacado encontra-se desprovido de qualquer vício que justifique sua acolhida (ID. 208070678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.,
em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela manejado.

Inicialmente, mister anotar que para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A
o contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, inexiste no acórdão atacado, qualquer vício elencado no dispositivo legal (artigo 1.022, do Código de Processo Civil), capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios interpostos, isto porque,
este é um recurso de finalidade especifica e cognição limitada.

Dos autos se depreende que a matéria de fundo foi perfeitamente analisada por esta Câmara, ficando evidente a tentativa hercúlea da embargante em provocar nova apreciação da matéria tratada no Recurso de Apelação, o que é impossível pelas vias dos aclaratórios.

Vejamos o que foi consignado no
decisum:

“
Ressalta-se que um dos requisitos para que a desapropriação seja levada ao Poder Judiciário é
a pretensão resistida quanto o valor da indenização
.

Não obstante, no presente caso
houve uma oferta de indenização
, sendo lavrado
um acordo em título hábil
para a transcrição no registro de imóvel.

Em espeque, destaca-se que
o objeto da presente ação é meramente contratual
, demonstrando que a desapropriação em si, já ocorreu.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDIPENSÁVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO E/OU ESBULHO POSSESSÓRIO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTERIORMENTE À AÇÃO DE DESPROPRIAÇÃO - PRÉ-CONTRATO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PARTE DO IMÓVEL OBJETO DA DISCUSSÃO - IMISSÃO DE POSSE ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE - MATÉRIA RELACIONADA AO DIREITO CONTRATUAL E OBRIGACIONAL - ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, VI, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. Assim, em se tratando de ação de indenização por desapropriação indireta, a prova do apossamento irregular por parte do Poder Público é requisito indispensável. Realizado um acordo contratual amigável entre as partes, com a compra e venda do imóvel objeto da discussão, anterior à ação de desapropriação indireta, não há que se falar em apossamento administrativo irregular ou esbulho possessório, muito mais ainda quando a aludida imissão de posse foi estabelecida contratualmente,
Logo, ausentes os requisitos indispensáveis para propositura da Ação de Desapropriação Indireta. Ademais, revela-se inadequada a Ação de Desapropriação Indireta para discutir a anulação de ato jurídico (direito contatual e obrigacional), restando assim, caracterizada a carência da ação, ante a falta de interesse processual por utilização de via inadequada. Sendo a parte autora carecedora da ação pela falta de interesse, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
-“ (TJ-MT - APL: 00012957420088110078 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2016) (destaquei).

Desse modo, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, reconhecendo que a desapropriação do imóvel ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação, sendo o objeto do presente litigio o é meramente contratual, ensejando a manutenção da sentença e desprovimento do Apelo
”.

Assim sendo, não é dado à parte contestar a decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, devendo, portanto, dirigir eventuais irresignações às instâncias superiores, por meio de recurso adequado.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já se posicionou. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”. (N.U 1013755-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (N.U 1016720-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DESPROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa”.

(N.U 1000867-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

De outro norte, imperioso consignar que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser corrigido no acórdão atacado, tenho que os aclaratórios devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024